Tribunal: TJSP
Processo: 1507572-59.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, "CAPUT", DA LEI No 10.826/03, E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL – DEFESA DO RÉU ADALBERTO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Provas dos autos suficientes a demonstrar que os réus transportavam os objetos em questão cientes de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, "CAPUT", DA LEI No 10.826/03, E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL – DEFESA DO RÉU ADALBERTO PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Provas dos autos suficientes a demonstrar que os réus transportavam os objetos em questão cientes de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 14 da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. DEFESA DO RÉU JAIRO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE. Sendo o réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, já tendo sido condenado à pena de reclusão, em regime fechado, por delito de roubo, e voltado a delinquir, demonstrando que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão do delito, correta a fixação do regime inicial fechado. Recurso do réu Jairo não provido e recurso do réu Adalberto parcialmente provido, somente para reduzir as penas.